Tribunal: TJES
Processo: 5014036-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014036-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: MARCELO ALVES NEVES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR. NULIDADES INEXISTENTES. MA-FÉ. MULTA. ORDEM DENEGADA.

1. A determinação de realização de cálculos pela Contadoria tem por base ordem deste Tribunal, além de, no ambiente de litigiosidade vertido na origem, em que tudo se convola em razão aparente a suscitar ilegalidades, vir a contemporizar, em trato preventivo, qualquer espécie de arguição de irregularidade, não apontando, ademais, o Impetrante, nenhuma espécie de irregularidade ou desconformidade nos cálculos realizados.

2. No que toca o fato de a intimação quanto aos referidos cálculos ter se dado na pessoa do patrono do Alimentante e não por meio de intimação do Executado, a ofender o artigo 528, do CPC, as razões do Impetrante me parecem mesmo despropositadas, enquanto fora da realidade concreta, pois a toda evidência, a intimação que o Juízo
a quo
determina que seja feita na pessoa do patrono do Executado-Impetrante, é a intimação para ciência dos cálculos da Contadoria e não a intimação a que alude o artigo 528, ou seja, intimação para cumprimento da ordem sob pena de prisão.

3. Litigância de má-fé caracterizada. Multa.

4. Ordem de
negada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5014036-60.2023.8.08.0000

PACIENTE
: ANDRIUS MACHADO DE SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE COLATINA/ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRIUS MACHADO DE SIQUEIRA
,
em que novamente alega que se vê na iminência de ver ferido seu direito de liberdade em razão de decisão ilegal proferida pelo
JUÍZO
DA

1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE COLATINA/ES,
em cumprimento de sentença fruto de ação alimentar.

Insurge-se o Paciente contra a determinação do Juízo
a quo
de que os cálculos de atualização dos valores devidos fossem realizados pela Contadoria do Juízo e não pelo Exequente, e ainda, face a intimação quanto aos referidos cálculos na pessoa do patrono do Alimentante e não por meio de intimação pessoal.

Informações prestadas em que a Autoridade dita Coatora lista os atos processuais, dando conta do inadimplemento do Impetrante quanto a sua obrigação alimentar.

O MPES, em parecer, pugna pela denegação da ordem.

Pois bem.

De plano observo que face as decisões que impõem ao Paciente o pagamento das prestações alimentares sob pena de prisão, já opôs o Alimentante o
habeas corpus
nº 5001953-12.2023.8.08.0000, o
habeas corpus
nº 5003674-96.2023.8.08.0000 e o agravo de instrumento 5014036-60.2023.8.08.0000, direito que lhe assiste, mas que não posso deixar de registrar, pois em todos restou reconhecida sua obstinação em não cumprir a obrigação alimentar firmada em sentença desde 2020, ante o trato insubsistente de grande parte das razões vertidas.

No presente
writ
, tal como nos demais, não vejo razão nos argumentos do Impetrante, tampouco vejo motivo fático ou jurídico a impor a suspensão da ordem prisional, devendo ser considerado que, há muito, insiste o Impetrante em driblar sua obrigação alimentar.

Sobre os cálculos realizados pela Contadoria, impera considerar o fato de que no ambiente de litigiosidade vertido na origem, em que tudo se convola em razão aparente a suscitar ilegalidades, a determinação do Juízo
a quo
de realização de cálculos pelo órgão oficial, qual seja, a Contadoria do Juízo, vem contemporizar, em trato preventivo, qualquer espécie de arguição de irregularidade.

Ademais, a determinação tem por base ordem deste Tribunal que determina que no mandado prisional conste apenas os valores pertinentes e que justificam a ordem prisional, em detrimento do valor integral dos alimentos devidos, atuando, portanto, em benefício do Impetrante a regularidade dos cálculos.

Ademais, para além do fato de que não existe prejuízo efetivo, não aponta, minimamente, o Impetrante, nenhuma espécie de irregularidade ou desconformidade nos cálculos realizados.

Portanto, a realidade concreta está a corroborar o fato de que, da decisão objurgada, ou seja, da mera ordem de realização dos cálculos pela Contadoria, não decorre nenhum prejuízo de fato e de direito ao Alimentante.

Limita-se a aduzir o Impetrante que não foram considerados nos cálculos da Contadoria os valores das prestações já pagas, sem, contudo, fazer prova de que o tenha feito.

Ademais, como consta de suas próprias razões, ao Impetrante é dado apresentar tais comprovantes caso necessário, o que me parece plenamente factível e mesmo necessário em casos que tais, em que estamos a falar de um já alongado histórico de descumprimento de ordens judiciais e de sua obrigação alimentar.

Definitivamente não serve a mudar essa realidade, isto é, a obrigação do Impetrante em comprovar o que fora pago, a existência de uma ordem prisional, ao contrário, na pendência do mandado de prisão tem ainda mais razão o Alimentante a demonstrar que já cumpriu, ainda que parcialmente, com sua obrigação de prestar alimentos à sua prole.

No que toca o fato de a intimação quanto aos referidos cálculos ter se dado na pessoa do patrono do Alimentante e não por meio de intimação do Executado, a ofender o artigo 528, do CPC, as razões do Impetrante me parecem mesmo despropositadas, enquanto fora da realidade concreta.

A toda evidência, a intimação que o Juízo
a quo
determina que seja feita na pessoa do patrono do Executado-Impetrante, é a intimação para
ciência dos cálculos da Contadoria
e não
a intimação a que a
l
ude o artigo 528, ou seja, intimação
para
cumprimento da ordem sob pena de prisão.

Nestes termos, parece-me que está o Impetrante a tentar confundir e não esclarecer, parece-me estar a tentar gerar obscuridade, impor fato inexistente, induzir a erro, o fazendo de modo manifestamente descabido e claramente inconsistente, a tentar incutir alguma espécie de nulidade em seu favor que não se vê caracterizada, a tentar, mais uma vez, ver-se livre da ordem judicial que, há muito, insiste em não cumprir.

Logo, resta imperioso observar que me é permitido vislumbrar a litigância de má-fé no caso presente, ante as razões vazias de conteúdo e sentido aqui vertidas.

Portanto, manifesto é o despropósito do Impetrante, fugindo aos limites do razoável.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios processuais de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito da matéria aqui vertida, agindo em verdadeiro abuso do direito ao remédio constitucional, enquanto utilizado para tumultuar o processo, para arguições sem base de sustentação, valendo-se mesmo de razões inverídicas, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

A luz do CPC, em seu art. 80, considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, diante da manifesta inadequação da matéria vertida no
writ,
a revelar a resistência injustificada imposta, o trato infundado presente remédio Constitucional, seu fim protelatório, o agir temerário do Impetrante e ainda, considerando a absoluta prescindibilidade de mais esse habeas corpus, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 81, da Lei Adjetiva Civil, que fixo em 1% do valor atualizado da causa originária (0029339-36.2019.8.08.0035).

Por fim, vale consignar, que não socorrem os Embargantes a alegação de que o feito executivo e os embargos à execução seriam logicamente interligados, a justificar o manejo de idênticos embargos, o que, muito claramente, não se sustenta, pois tal realidade em nada impõe o manejo de razões idênticas nos embargos em ações distintas, razões estas já ditas impertinentes, mas que foram vertidas em trato reiterado, sem qualquer fundamento justificante.

Assim, dispenso outras razões na apreciação do presente
writ
,
DENAGANDO A ORDEM PRETENDIDA
e impondo ao Impetrante
multa processual que fixo em
1
%
d
o

valor atualizado da
AÇÃO ORIGINÁRIA
,
na forma do artigo 80, II, IV, V, VI, VII e artigo 81 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
a ordem pretendida.